Tribunal: TJES
Processo: 5005411-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: ARLETE ROCHA MIRANDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005411-19.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO AGIBANK S.A e ARLETE ROCHA MIRANDA.

RECORRIDOS:
ARLETE ROCHA MIRANDA
e
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por ARLETE ROCHA MIRANDA é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO BUSCANDO IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR BUSCANDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CONTRATO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados recíprocos interpostos por BANCO AGIBANK S.A. e ARLETE ROCHA MIRANDA, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 1521417390.

2.

Em apertada síntese, o Juízo de origem proferiu sentença declarando nula a abertura de conta junto ao requerido, o contrato de empréstimo consignado e os débitos decorrentes do negócio jurídico, condenando a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3.

A parte autora recorre buscando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

4.

O Banco AGIBANK S.A. recorre alegando, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia grafotécnica e incompetência do Juizado Especial.

No mérito, sustenta a validade da contratação digital com biometria facial, a comprovação do depósito em favor da autora, a inocorrência de danos extrapatrimoniais a serem reparados e a impossibilidade de restituição dos valores descontados, ante a ausência de má-fé, requerendo a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.

PRELIMINARES.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

MÉRITO

6.

Inicialmente, d
estaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora se enquadra como consumidor e o requerido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao primeiro recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

8.

Dessa forma, bem caminhou o sentenciante ao declarar a nulidade da abertura de conta, do contrato de empréstimo consignado e a inexistência dos débitos. Isto porque, após compulsar detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação,
limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital, contudo, sem apresentar outros elementos e documentos capazes de demonstrar inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para a contratação.

9.

A mera apresentação de contrato com assinatura eletrônica, embora constitua indício de contratação, não é suficiente, por si só, para afastar a alegação de fraude, especialmente quando há elementos concretos nos autos que apontam para a utilização indevida de dados pessoais por terceiros.

10.

Ademais, o primeiro recorrente não apresentou elementos adicionais de validação que demonstrassem ter adotado cautelas mínimas para confirmar a autenticidade da contratação, tais como: documento de identificação pessoal da autora, fotografia “selfie”, geolocalização da assinatura do contrato, utilização de assinador digital com certificação ICP-BRASIL, ligação telefônica para confirmação da operação com gravação, envio de SMS para confirmação, ou qualquer outro meio que permitisse identificar a consumidora e registrar sua vontade de contratar após ter ciência das condições do empréstimo.

11.

É notório que fraudes praticadas mediante contratações por meios virtuais vêm se tornando cada vez mais frequentes, circunstância que impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos mais robustos de verificação e validação das operações, sob pena de assumirem o risco da atividade que exercem.

12.

Outrossim, a responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC, afastando-se somente nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não configuradas nos autos, demonstrando o acerto do Juízo de origem.

13.

Assim, demonstrado que os descontos foram realizados indevidamente, inexiste "engano justificável" apto a afastar a aplicação do previsto no art.42, parágrafo único, do CDC,
a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020

14.

No caso dos autos, a instituição financeira, agindo em desconformidade com a boa-fé objetiva, promoveu descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação da contratação válida, o que enseja a aplicação da penalidade prevista no CDC. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste ponto para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

15.

Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a
redução indevida dos proventos de aposentadoria não apenas compromete a capacidade financeira do beneficiário, mas também causa abalo emocional que ultrapassa os aborrecimentos ordinários da vida cotidiana.

16. Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita da requerida (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

17.

Por fim, quanto ao pedido de devolução ou compensação dos valores eventualmente repassados à autora, entendo não ser devido, haja vista que a consumidora não se beneficiou dos valores eventualmente transferidos, em razão da fraude perpetrada.

18.

Em face dessas considerações:

I)

CONFIRO PROVIMENTO

ao recurso interposto por

ARLETE ROCHA MIRANDA
, para reformar a sentença e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC;

II)
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO AGIBANK S.A., apenas para
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

19.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

20. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)